Tribunal: TJSP
Processo: 2227393-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001001990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2227393-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
SHCAIRA ADVOGADOS ASSOSSIADOS, é embargado ANTONIO ANSELMO
MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227393-81.2020.8.26.0000/50000 - Sr
2
Voto no 20670
Embargos de declaração no 2227393-81.2020.8.26.0000/50000 Processo Digital
Comarca: Paulínia
Embargante: Shcaira Advogados Associados
Embargado: Antonio Anselmo Macedo
Juiz (a): Marta Brandão Pistelli
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Agravo
de instrumento provido. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
Shcaira Advogados Associados contra o acórdão de fls. 29/34, que deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento para o fim de ser determinado o desbloqueio do valor
constrito em nome do embargado/Antonio Anselmo Macedo.

Inconformado, o embargante interpõe os presentes embargos de
declaração sustentando que o acórdão embargado em nenhum momento fez menção acerca
da exceção à regra de impenhorabilidade, insculpida no art. 833, § 2o, do Código de
Processo Civil; bem como quanto à natureza salarial do crédito oriundo de honorários
advocatícios de sucumbência. Ressalta que a norma contida no art. 833, IV e X, do Código
de Processo Civil não possui caráter absoluto, pois tanto a aposentadoria quanto a conta
poupança só seriam impenhoráveis enquanto mantiverem tal natureza jurídica. Aduz que o
caráter alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais já foi definido, nos termos da
Súmula Vinculante 47 do STF. Destaca que os extratos bancários juntados pelo agravante
nos autos de origem não conseguem comprovar satisfatoriamente a natureza da aludida
conta poupança. Em verdade, constata-se que se trata de conta com extensa movimentação,
na qual o agravante realiza pagamentos, saques, depósitos, débitos rotineiros e
transferências, como uma conta corrente comum. Alega que ainda que o agravante tivesse
comprovado que a natureza da conta é de poupança/salário, seria o caso de se manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227393-81.2020.8.26.0000/50000 - Sr
3
indisponibilidade, pois evidente que a destinação da conta foi desvirtuada, possuindo
características de conta corrente. Pretende prequestionar o artigo 833, § 2o, do CPC, que
versa sobre à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia; artigo 85, § 14
do CPC e a súmula vinculante 47 do STF
que estabelecem o caráter alimentar dos
honorários advocatícios sucumbenciais. Requer o acolhimento dos presentes embargos de
declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento (fls. 01/07).
Recurso tempestivo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
O v. acórdão não apresenta nulidade, omissão, obscuridade,
contradição ou erro material e a pretensão do embargante é de caráter infringente.
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls. 30):
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Confissão de dívida. Bloqueio de valores. Valor constrito inferior
a
40
salários
mínimos.
Impenhorabilidade
reconhecida.
Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso
provido.”
A r. decisão recorrida foi clara em explicitar o seu
posicionamento, e, assim, ainda que contrário ao interesse do embargante, não há qualquer
alteração a ser feita.
O acórdão foi expresso em consignar que o E. Superior Tribunal
de Justiça, dando interpretação extensiva aos incisos IV e X do art. 833 do CPC, já decidiu
que o numerário de até 40 salários mínimos depositado em conta bancária é impenhorável,
independente dele se encontrar depositado em conta corrente, conta poupança, fundo de
investimentos, dentre outros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227393-81.2020.8.26.0000/50000 - Sr
4
O embargante pretende rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento
anteriormente adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO
CPC.
REDISCUSSÃO
DE
QUESTÕES
DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.” (AI 793941 AgR-ED / PR, Relator(a): Min.
TEORI ZAVASCKI, j.em 18/12/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ART.
535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
OBSCURIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 426335
AgR-ED/PR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, j.em
18/12/2012)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO -
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE

NÃO-
OCORRÊNCIA.
1. Não ocorre ofensa ao art. 535, I e II, do CPC, se o acórdão
decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento
da lide.
2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir os
fundamentos da decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227393-81.2020.8.26.0000/50000 - Sr
5
3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl na SEC 4933/EX
Relatora Ministra ELIANA CALMON, j.em 17/10/2012)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA.
INVIABILIDADE. Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada
não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
(obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta dos
referidos vícios no decisum, pretende o embargante a rediscussão
da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados.” (
EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 41099/RN,
Relator Ministro FELIX FISCHER, j.em 29/08/2012)
Ressalte-se que para fins de prequestionamento, não se exige a
citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim, a análise das questões
por eles tratadas. A utilização dos embargos declaratórios com o fim de prequestionamento
também deve pautar-se no disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015.
A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS E DECLARATÓRIOS. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE.
I- Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. II- Os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2227393-81.2020.8.26.0000/50000 - Sr
6
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal, o que não é o caso dos autos. Embargos
declaratórios rejeitados.” (EDcl no RMS 18205/SP, Relator
Ministro FELIX FISCHER, j.em 18/04/2006)
Aliás, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a
apreciar todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos
apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si
só, achou suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min.
JOSÉ DELGADO DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO
NEGRÃO “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva
44a edição, página 699, nota art. 535: 3).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)